Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703591-28.2022.8.07.0020 RECORRENTE: SÉRGIO FRANCISCO DO VALE RECORRIDO: GLOBAL INTERMEDIAÇÕES PROMOTORA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIALETICIDADE. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE. FRAUDE EM CONTRATO DE PORTABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. No caso concreto, não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o apelante declinou os motivos do seu inconformismo e trouxe fundamentos de fato e de direito capazes de amparar o pedido de reforma da sentença. 2. Nos autos, não está demonstrado que há relação jurídica entre o Banco Daycoval S.A e a ré Global Assistência Promotora Ltda, nem a participação do banco ou de seus prepostos em supostos contratos fraudulentos, descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. 3. No caso concreto, o empréstimo em consignação e o contrato de portabilidade têm objetos distintos e o segundo negócio jurídico sequer foi comprovado. 4. Não há solidariedade entre a instituição bancária em relação ao que foi pactuado com a empresa que prometeu a portabilidade de empréstimo com desconto em folha de pagamento. O negócio jurídico tido por fraudulento entre o autor e terceiro constitui fortuito externo. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar suscitada nas contrarrazões não acolhida. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 2o, 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a responsabilidade solidária das recorridas em ressarcir os danos materiais e morais ocasionados ao insurgente em decorrência da operação fraudulenta objeto dos autos. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Em contrarrazões, o Banco DYCOVAL S/A pugna para que todas as publicações sejam feias exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215 (ID 51177035). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado pela parte recorrida já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005